Tribunal: TJDFT
Processo: 0015916-09.2008.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – ARTIGO 155 DO CPP - ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS EXISTENTES NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação criminal não pode basear-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de investigação e, assim, não corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (artigo 155, do CPP).
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre as condutas delitivas imputadas ao acusado, uma vez que a autoria dos delitos de estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor não foi elucidada, com segurança, por provas judicializadas, a absolvição é medida que se impõe, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.